Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DIABETES MELLITUS TIPO 1. INDEFERIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE ÀS EXCEÇÕES LEGAIS NEM AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido para que o plano de saúde agravado forneça medicamentos e equipamento de uso domiciliar para controle de diabetes mellitus tipo 1 (CID: E10), que acomete o agravante há 27 (vinte e sete) anos, não encontra respaldo na legislação nem em precedentes judiciais.

2. O art. 10 da Lei no 9.656/1998 determina, expressamente, que a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não estaria, a princípio, incluída dentro do plano de referência de assistência à saúde.

3. Na mesma linha segue o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS disposto na RN no 465/2021, salvo os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.

4. Os medicamentos prescritos pelo médico para tratamento da diabetes que acomete o agravante são de uso domiciliar e não se enquadram nas exceções previstas na Resolução 465 da ANS, como os fármacos antineoplásicos. Também não há precedente do STJ que autorize a concessão dos medicamentos e aparelhos vindicados para uso domiciliar.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.